Tribunal: TJES
Processo: 0001126-68.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO INSTAURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DE
ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que os condenou, respectivamente, pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e 155, §4º, IV, do Código Penal, e nos artigos 157, §2º, II, 155, §4º, IV, e 307, do Código Penal. Alexsandro foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, enquanto Weverson foi condenado a 9 anos de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção em regime inicial fechado.

2. Alexsandro alega nulidade do processo por ausência de instauração de incidente de insanidade mental e cerceamento de defesa, além de pleitear absolvições e desclassificações. Weverson, por sua vez, questiona a dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de instauração de incidente de insanidade mental em relação a Alexsandro Calheiro Camilo configurou cerceamento de defesa e justifica a nulidade do processo a partir da audiência de instrução; e (ii) analisar a legalidade da dosimetria das penas aplicadas a Weverson de Oliveira Souza, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de instauração de incidente de insanidade mental quando há elementos que suscitam dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado viola o artigo 149 do Código de Processo Penal e configura cerceamento de defesa, em afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5. Documentos nos autos, como receituários médicos e laudos indicando esquizofrenia justificam a instauração do incidente de insanidade mental, independentemente da discricionariedade do julgador, ante o dever cautelar de verificar a integridade mental do acusado.

6. A dosimetria das penas de Weverson de Oliveira Souza encontra-se devidamente fundamentada, especialmente pela premeditação do crime, o concurso de agentes e a condição de foragido à época dos fatos, configurando culpabilidade acima do normal. A jurisprudência admite a exasperação da pena-base com base em uma única circunstância desfavorável, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Alexsandro Calheiro Camilo provido para anular os atos processuais subsequentes à audiência de instrução e julgamento e determinar a instauração do incidente de insanidade mental, restando prejudicadas as demais teses defensivas. Recurso de Weverson de Oliveira Souza desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de instauração de incidente de insanidade mental, diante de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes.

2. A exasperação da pena-base com fundamento idôneo, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é válida ainda que baseada em uma única circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 149; CP, arts. 157, §2º, II, 155, §4º, IV, e 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.638.476/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 6/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001126-68.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO INSTAURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DE
ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que os condenou, respectivamente, pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e 155, §4º, IV, do Código Penal, e nos artigos 157, §2º, II, 155, §4º, IV, e 307, do Código Penal. Alexsandro foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, enquanto Weverson foi condenado a 9 anos de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção em regime inicial fechado.

2. Alexsandro alega nulidade do processo por ausência de instauração de incidente de insanidade mental e cerceamento de defesa, além de pleitear absolvições e desclassificações. Weverson, por sua vez, questiona a dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de instauração de incidente de insanidade mental em relação a Alexsandro Calheiro Camilo configurou cerceamento de defesa e justifica a nulidade do processo a partir da audiência de instrução; e (ii) analisar a legalidade da dosimetria das penas aplicadas a Weverson de Oliveira Souza, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de instauração de incidente de insanidade mental quando há elementos que suscitam dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado viola o artigo 149 do Código de Processo Penal e configura cerceamento de defesa, em afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5. Documentos nos autos, como receituários médicos e laudos indicando esquizofrenia justificam a instauração do incidente de insanidade mental, independentemente da discricionariedade do julgador, ante o dever cautelar de verificar a integridade mental do acusado.

6. A dosimetria das penas de Weverson de Oliveira Souza encontra-se devidamente fundamentada, especialmente pela premeditação do crime, o concurso de agentes e a condição de foragido à época dos fatos, configurando culpabilidade acima do normal. A jurisprudência admite a exasperação da pena-base com base em uma única circunstância desfavorável, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Alexsandro Calheiro Camilo provido para anular os atos processuais subsequentes à audiência de instrução e julgamento e determinar a instauração do incidente de insanidade mental, restando prejudicadas as demais teses defensivas. Recurso de Weverson de Oliveira Souza desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de instauração de incidente de insanidade mental, diante de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes.

2. A exasperação da pena-base com fundamento idôneo, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é válida ainda que baseada em uma única circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 149; CP, arts. 157, §2º, II, 155, §4º, IV, e 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.638.476/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 6/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ACOLHER a nulidade suscitada pelo recorrente ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO para anular todos os atos processuais subsequentes à audiência de instrução e julgamento, para que seja instaurado o incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP), restando prejudicada a análise das demais teses suscitadas pela sua defesa. E, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO
e
WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes:

ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO
, nas iras dos artigos 157, §2º, II e 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, à pena de à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
, nas iras dos artigos 157, §2º, II e 155, §4º, IV, e 307, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 301 (trezentos e um) dias-multa e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado.

A defesa de
ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO
pugna pela nulidade do feito, em razão da ausência de instauração de incidente de insanidade mental do acusado e consequente cerceamento de defesa. Requer, ainda, a absolvição devido a inimputabilidade penal do recorrente, a absolvição do crime de roubo devido a excludente de culpabilidade referente a coação (art. 22 do CP), a desclassificação do crime de roubo majorado para a sua forma simples e o afastamento do crime de furto alegando que o réu não teve participação.

Por sua vez, a defesa do recorrente
WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
pugna pelo redimensionamento das penas-bases relativas aos crimes sediados nos artigos 157, §2º, II e artigo 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, insurgindo-se especificamente quanto à fração aplicada para a exasperação.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento dos recursos interpostos, eis que presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, e, quanto ao mérito, pelo acolhimento da nulidade arguida, quanto ao cerceamento de defesa levantada pela defesa do réu Alexsandro, nos moldes acima aventados, mantendo-se incólume a r. sentença, quanto ao réu Weverson.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO
e
WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes:

ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO
, nas iras dos artigos 157, §2º, II e 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, à pena de à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
, nas iras dos artigos 157, §2º, II e 155, §4º, IV, e 307, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 301 (trezentos e um) dias-multa e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado.

A defesa de
ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO
pugna pela nulidade do feito, em razão da ausência de instauração de incidente de insanidade mental do acusado e consequente cerceamento de defesa. Requer, ainda, a absolvição devido a inimputabilidade penal do recorrente, a absolvição do crime de roubo devido a excludente de culpabilidade referente a coação (art. 22 do CP), a desclassificação do crime de roubo majorado para a sua forma simples e o afastamento do crime de furto alegando que o réu não teve participação.

Por sua vez, a defesa do recorrente
WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
pugna pelo redimensionamento das penas-bases relativas aos crimes sediados nos artigos 157, §2º, II e artigo 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, insurgindo-se especificamente quanto à fração aplicada para a exasperação.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento dos recursos interpostos, eis que presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, e, quanto ao mérito, pelo acolhimento da nulidade arguida, quanto ao cerceamento de defesa levantada pela defesa do réu Alexsandro, nos moldes acima aventados, mantendo-se incólume a r. sentença, quanto ao réu Weverson.”

Pois bem. Posso a análise do recursos interpostos separadamente.

I. RECURSO INTERPOSTO POR ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO:

Em suas razões recursais, a defesa de ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO pugna pela nulidade do feito, em razão da ausência de instauração de incidente de insanidade mental do acusado e consequente cerceamento de defesa.

Com razão.

O causídico do recorrente ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO, ao pretender a revogação da prisão preventiva (fls. 83/91), apontou que ele portador de doença mental requerendo a instauração de incidente de instauração de incidente mental.

Na ocasião, acostou aos autos inúmeros receituários médicos e encaminhamento para marcação de pisicólogo, diantante do comportamento avaliado pelo psquiatra.

O magistrado de origem, em decisão proferida às fls. 101/102, revogou a prisão a prisão preventiva do recorrente ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO, justificando, dentre outros fundamentos, “os documentos juntados pela Defesa do acusado, onde levantam a incerteza acerca da condição de saúde mental do acusado, às fls. 93/100.”

Na petição de fls. 105, a defesa requereu “ a fim de que consiga cumprir com a decisão proferida e assinar o termo de compromisso, pugna pela expedição de carta precatória à Comarca de Viana/ES, onde o acusado reside”, já que ele “foi diagnosticado com esquizofrenia da qual faz uso de medicação controlada e tem dificuldade para se deslocar sozinho.”

Ao apresentar resposta à acusação (fls. 123/127), a defesa alertou o juízo sobre a sua condição de saúde mental, se reportando a uma Relatório de Atendimento Psicossocial, sendo ele portador de esquizofrenia, conforme se verifica do excerto abaixo:

O acusado ALEXSANDRO é portador do transtorno mental esquizofrenia e faz uso de medicação controlada e acompanhamento regular com médico psiquiatra e com psicólogo em Viana/ES, e na data da prisão seus documentos pessoais, agendamentos r. médicos com psiquiatra e psicólogo, bem como as receitas de seus medicamentos controlados, os quais foram apreendidos com ele, pois sempre carregava consigo.

A defesa requereu, expressamente, a instauração de incidente mental.

Ao ser intimado para comparecer a audiência de instrução e julgamento, a defesa requereu que o ato fosse realizado por videoconferência, tendo em vista que “acusado tem 18 anos, hipossuficiente, e é diagnosticado com esquizofrenia da qual faz uso de medicação controlada e tem dificuldade para se deslocar sozinho.”

Em alegações finais, o causídico, novamente, aponta que o recorrente ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO “é portador do transtorno mental esquizofrenia e faz uso de medicação controlada.”

Não houve manifestação do juízo quanto ao requerimento da defesa. Ao prolatar a sentença, o magistrado de origem afirmou que “ausentes provas de que o acusado ALEXSANDRO possuísse doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tornando-o, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Inclusive, o acusado demonstrou em audiência que possui autodeterminação e bom entendimento do ilícito, ao afirmar que no dia tomou três comprimidos do risperidona e dois gardenal, que estava deitado no chão, foi acordado por eles, tendo compreendido e respondido perfeitamente os questionamentos que lhe foram feitos pelo Magistrado e pelas partes.”

Contudo,
diante de todas as provas colacionadas aos autos, bem como ao assistir o interrogatório do recorrente ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO, verifico que existem dúvidas quanto a sua higidez mental, o que enseja a necessária realização do incidente de insanidade mental, em conformidade com o artigo 149 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Reitero que, a despeito de a instauração do incidente de insanidade mental situar no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, não sendo este obrigado a determiná-la sempre que requerida, no caso dos autos, há elementos de prova que revelam dúvida razoável quanto à capacidade de compreensão e de autodeterminação do recorrente.

No mesmo sentido, opinou o Douto Procurador de Justiça ao lançar parecer, conforme excerto abaixo colacionado:

Ressalta-se que as provas colacionadas aos autos apontam indícios de que o réu apresenta atraso significativo no desenvolvimento mental, alterando sua capacidade cognitiva.

Ademais, ainda foi anexado um receituário de controle especial assinado por profissional habilitado que demonstra que Alexsandro começou o tratamento com risperidona 2MG no dia 22/11/2022.

A risperidona, segundo a Revista Brasileira de Psiquiatria[1], é um antipsicótico atípico amplamente utilizado no tratamento da esquizofrenia, visando controlar sintomas como delírios, alucinações e desorganização do pensamento.

No contexto jurídico, a administração de risperidona pode indicar que o indivíduo está sob tratamento para transtornos mentais que afetam sua capacidade de entendimento e autodeterminação.

Dito isso, ressalta-se que no âmbito legal, a constatação de que o réu faz uso de risperidona juntamente com as demais provas juntadas pela defesa, são evidências relevantes para a instauração de um incidente de insanidade mental (...).

(...).

No caso em questão, a ingestão de medicamentos como risperidona e gardenal pelo réu, ambos comumente usados em tratamentos psiquiátricos e neurológicos, é um indício relevante que poderia afetar sua capacidade de entendimento e autodeterminação.

Este fato, juntamente com os demais itens probatórios, deveria ter motivado a instauração do incidente de insanidade mental, para assegurar um exame técnico, especialmente diante de dúvidas manifestadas pela defesa, à luz do dever cautelar do juiz.

Por conseguinte, o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura a todos os litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos necessários para sua efetivação. Assim, o magistrado, ao desconsiderar o pedido de instauração de incidente de insanidade ao longo da instrução, impede que a defesa faça uso de todos os meios legítimos para demonstrar uma possível condição mental que justificaria uma excludente de culpabilidade e/ou causa de diminuição de pena, cerceando o direito de defesa do acusado.

Nesse cenário, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ACOLHO nulidade aventada, a fim de que seja instaurado o incidente de insanidade mental no recorrente ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO, restando prejudicada as demais teses apresentadas pela respectiva defesa.

II. RECURSO INTERPOSTO POR WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA:

Por sua vez, a defesa do recorrente
WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
pugna pelo redimensionamento das penas-bases relativas aos crimes sediados nos artigos 157, §2º, II e artigo 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, insurgindo-se especificamente quanto à fração aplicada para a exasperação.

No primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado de origem exasperou a pena-base do crime sediado no artigo 157, §2º, II do Código Penal em 2 anos de reclusão e, relativamente ao crime sediado no artigo 155, §4º, IV do Código Penal, em 1 ano de 6 meses de reclusão.

E não vejo razão para modificar o processo dosimétrico realizado.

Isso porque o magistrado de origem fundamentou de forma idônea a exasperação da pena basilar, em razão do vetor negativo culpabilidade, senão vejamos:

3.3. QUANTO AO REÚ WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA

3.3.1. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CP

Da pena-base: A culpabilidade como grau de reprovação da conduta, excede ao normal, tendo em vista ter combinado, premeditado com outros dois sujeitos a prática do roubo, além de ter praticado o crime enquanto estava evadido do sistema carcerário. O Réu possui maus antecedentes, mas serão utilizados na segunda fase, por configurarem reincidência. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. O motivo é inerente ao tipo, ou seja, o lucro fácil. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.

Desse modo, fixo a pena-base em 06 (SEIS) ANOS de RECLUSAO E MULTA.

(...).

3.3.2. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, §4º, INCISO IV DO CP

Da pena-base: A culpabilidade como grau de reprovação da conduta, excede ao normal, tendo em vista ter combinado, premeditado com outros dois sujeitos a prática do roubo, além de ter praticado o crime enquanto estava evadido do sistema carcerário. O Réu possui maus antecedentes, mas serão utilizados na segunda fase, por configurarem reincidência. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. O motivo é inerente ao tipo, ou seja, o lucro fácil. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.

Desse modo, FIXO A PENA-BASE EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

(...).

Devo consignar que “a jurisprudência do STJ estabelece que o aumento da pena-base pode ocorrer mesmo com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (AREsp n. 2.638.476/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Desse modo, a premeditação do crime, praticado em concurso de agentes e, quando evadido do sistema prisional, autoriza o incremento das penas-basilares nos exatos termos.

Ante o exposto,
ACOLHO
a nulidade suscitada pelo recorrente
ALEXSANDRO CALHEIRO CAMILO
para anular todos os atos processuais subsequentes à audiência de instrução e julgamento, para que seja instaurado o incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP), restando prejudicada a análise das demais teses suscitadas pela sua defesa. E,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
.

É como voto.